Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-35.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000430-35.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UILSON ANGELO DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA
. INSURGÊNCIA CONTRA A NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração, ID 8276705, nos autos da apelação nº 8000430-35.2019.805.0032, em que figura como parte Embargante
UILSON ANGELO DIAS
e Embargado
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na conformidade do voto da Eminente Relatora, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2020.

Desa. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça